Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-20.2011.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001993-20.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA SANTOS - CPF: 008.800.925-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - FLAVIO SILVA SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – 2.
DOSIMETRIA PENAL – PRIMEIRA FASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE QUE DESTOA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – NEUTRALIDADE – CONDUTA SOCIAL DESREGRADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – GRANDES DANOS A TODA À COLETIVIDADE AINDA QUE HAJA PERECIMENTO DA SAÚDE E VIDA DE TERCEIROS – VALORAÇÃO NEGATIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ – MOTIVOS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES STJ – VETORIAIS AFASTADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos demonstram que o agente vendia drogas ou mesmo as fornecia gratuitamente.

2.

Se os atos praticados pelo agente não foram além do que seria necessário para caracterizar os delitos pelos quais foi condenado, deve ser afastada a análise desfavorável das devidas circunstâncias judiciais. Ademais, a pretendida obtenção de lucro fácil é inerente ao núcleo do tipo penal da mercancia. Logo, tal fundamento não serve de motivo para easperar a pena-base.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - FLAVIO SILVA SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

js-ke

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por
Flávio Silva Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0001993-20.2011.8.11.0064
, Código: 338189, pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006
(Id.

54831039 – Pág. 154-162).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 54831039 - Pág. 181-203), a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 por ser usuário de entorpecentes ou subsidiariamente a minoração da pena-base aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 54831039 - Pág. 205-213).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 59881484).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020